Tribunal: TJMT
Processo: 1053323-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053323-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON DA SILVA - CPF: 003.604.441-56 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053323-77.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Emerson Da Silva

Recorrido(s):

Aguas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. VISTORIAS REALIZADAS. NENHUMA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita
.

2. A autora alega ter registrado consumo acima de sua média habitual no período de 01/2023 a 12/2023. Relata que, em síntese, que adquiriu o imóvel em 23/01/2023; desde a primeira fatura recebida o consumo veio elevado; que, em vistorias realizadas pela requerida, foi constatado que o vazamento era interno, sendo contratado um pedreiro para realizar os reparos, mas as cobranças continuavam acima da média; realizada reclamação no PROCON em 08/2023, a Ré alegou que o vazamento provavelmente era interno; em 20/06/2024 técnicos da Ré (empresa terceirizada) estiveram na residência do autor para realizarem a religação do serviço e teriam comentado com a Sra. Margarete que havia um vazamento externo na residência, com um cano estourado, sendo o problema solucionado naquele momento e o ramal religado. Em razão de tais fatos, visa à reforma da sentença para que a Ré seja condenada a realizar a revisão das faturas desde 01/2023 a 12/2023, a repetição do indébito, em dobro, e ao pagamento de indenização por dano moral.

3. A concessionária apresentou registros de consumo e realizou vistorias no imóvel do autor, não sendo constatada irregularidade no hidrômetro ou vazamentos atribuíveis à responsabilidade da concessionária.

4. Embora o autor alegue inexistência de vazamentos internos, não traz qualquer prova nesse sentido, limitando-se a mencionar reparos realizados pelo pedreiro contratado. Além disso, também não restou comprovado à existência de vazamento externo, supostamente constatado por vistoria de empresa terceirizada da Ré, cuja responsabilidade seja da concessionária de água e esgoto, ônus que incumbia ao consumidor, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

5. O histórico de consumo demonstra que o consumo se manteve similar durante todo o período ora questionado:

6. Assim, considerando que nos meses questionados houve registro de leitura, bem como que não foi constatada qualquer irregularidade pela empresa Reclamada e como não há nenhuma prova do consumidor para desconstituir a prova produzida pela Ré, entendo que inexiste qualquer falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar a título de dano moral, vez que demonstrada a regularidade de consumo – leitura no aparelho medidor - e a legalidade das cobranças questionadas.

7.
Conforme constou na fundamentação da sentença:
“A reclamação não deve prosperar. Em primeiro momento, do extrato de consumo da unidade verifica-se que não houve qualquer aumento abrupto, irreal e/ou incompatível com uma residência familiar media, posto que o consumo se manteve o mesmo desde 2021, o que por si só evidencia a ausência de erro de leitura. Outrossim, também não há evidencia de aumento no consumo pois sequer há um momento anterior com menor consumo para comparação, haja vista que o reclamante confessa que desde a primeira fatura recebida já alega que o valor não estaria correto. Também não há como aduzir que o valor referente as faturas de 12/2023 seriam os supostos valores corretos, correspondente ao efetivo consumo da residência, posto que o próprio reclamante confessa não residir mais no imóvel, tendo a ligação sido retornada tão somente em 06/2024.
No mesmo sentido, quanto ao suposto vazamento observado por prepostos da reclamada na área externa da ligação, que teria sido sanado e causado o retorno a normalidade dos valores da fatura, o reclamante não colaciona um único documento apto a sequer evidenciar, mesmo que minimamente, os fatos alegados. Ademais, cumpre ressaltar que a responsabilidade pelo encanamento localizado após o medidor é do próprio consumidor, de modo que cabe a este a cautela para evitar qualquer tipo de vazamento ou outro defeito que cause consumo exagerado. Portanto, não se verifica qualquer irregularidade no faturamento da unidade da parte Autora, tendo a concessionaria reclamada agido dentro dos limites estabelecidos pelo órgão regulador dos serviços prestados por ela.
”

8.
Dessa forma, considerando a ausência de comprovação inequívoca pela parte autora quanto à inexistência de vazamentos internos ou falhas atribuíveis ao serviço da concessionária, não há como acolher a sua pretensão recursal.

9. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025